Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729571-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ELCILENE GOMES DA COSTA DESPACHO Intime-se a apelante, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, para esclarecer o seu interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de liberação do valor bloqueado via Sisbajud que excedeu R$ 30.690,00 (trinta mil, seiscentos e noventa reais), uma vez que consta, na certidão ID 59400141, que foi realizado o desbloqueio da quantia constrita em excesso (CPC/2015 10). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator